Tribunal: STF
Processo: Rcl 27893
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS (ART. 528, § 3º, CPC/2015). VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA NORMA NÃO SE SUBMETEM À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.